Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-93.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002059-93.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – REJEITADA - OSCILAÇÃO NA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – REVISÃO MEDIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES A MESMA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo, interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e
FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c repetição de indébito com pedido liminar n. 1002059-93.2016.8.11.0003, com fulcro no art. 487, I, CPC/2015, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de: declarar a inexistência do débito objeto do termo de confissão de dívida descrito no id 1656138; condenar a parte ré no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado com juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde o arbitramento; e iii) condenar a concessionária na restituição simples da importância de R$ 221,75 (duzentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista que não comprovada a sua má-fé, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, dada a natureza contratual da relação, e correção monetária desde o dano.

Sustenta a primeira apelante que agiu em total cumprimento às normas legais previstas no ordenamento jurídico, bem como nas disposições que disciplinam o setor elétrico expedidas pela ANEEL, eis que as faturas objurgadas e seus faturamentos originaram-se de seu efetivo consumo, o qual foi regularmente aferido pela recorrente.

Argumenta que o contrato celebrado entre o apelante e apelado, possui outros moldes em referências aos comumente utilizados por outros consumidores, uma porque se trata de zona rural, outra, pois o consumo é feito dentro e fora de ponta; assim, não há falar em discrepância nos valores apurados e emitidos nas cobranças, uma vez que sua aferição e lançamentos seguiram a norma 414/200 ANEEL, e todos os dispositivos pertinente, a exemplo artigos 85, 87, 107 e 108.

Afirma que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a suspensão da energia e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos.

Requer o acolhimento da presente arguição de incompetência absoluta do juízo, para o fim de se determinar a extinção do feito, na forma dos artigos 51, da Lei 9.099/95; seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento para reformar a r. Sentença para fins de julgar totalmente improcedente o pleito de inexistência da fatura de consumo regular do mês objurgado, referentes à maio de 2016, ante a ausência de qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente que possa causar a nulidade dos débitos; seja reformada a sentença quanto à condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a suspensão da energia se deu após inadimplência de fatura regular de consumo mensal, a qual já foi reconhecida pelo STJ e por esta mesma Turma Recursal como devida e legal; Condene a parte Recorrida as custas e ônus nesta fase, conforme determinados em lei.

Contrarrazões. (id.53267689)

Já a segunda apelante aduz em suas razões adesiva (id. 53267691), que ‘o valor da condenação não condiz com o tamanho do sofrimento, dor, vergonha, indignação e desgosto sofridos pela Recorrente. De outro lado, tal valor, não tem o condão de repelir nova atitude ilícita dos Recorridos, ou seja, valor tão baixo, não irá fazer com que a Empresa Concessionária melhore a sua conduta para com os demais consumidores.’.

Requer seja o presente recurso recebido em seus regulares efeitos, suspensivo e devolutivo, bem como seja dado provimento ao presente, reformando-se a sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo de modo a majorar a indenização, consistente no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões. (id. 53267695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, a apelada ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1a Câmara Cível)

Portanto, tenho que a apelante (id. 53267691) não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recurso de apelação e Recurso Adesivo, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c repetição de indébito com pedido liminar n. 1002059-93.2016.8.11.0003, com fulcro no art. 487, I, CPC/2015, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para o fim de: declarar a inexistência do débito objeto do termo de confissão de dívida descrito no id 1656138; condenar a parte ré no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado com juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde o arbitramento; e iii) condenar a concessionária na restituição simples da importância de R$ 221,75 (duzentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista que não comprovada a sua má-fé, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, dada a natureza contratual da relação, e correção monetária desde o dano.

Conheço dos recursos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que os recursos não merecem provimento.

A primeira apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel rural do autor aumentou por um problema interno existente na rede elétrica, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar os faturamentos daquelas duas faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, a manutenção da revisão aos valores das faturas referente ao período de 12 meses posteriores à fatura questionada, tendo em vista que o consumo da autora não destoou significativamente dos meses anteriores, mantendo-se na média de 50 a 100kw/mês, consoante pretensão delineada na exordial, é medida de rigor.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve a suspensão do serviço de energia elétrica em face do não pagamento das faturas impugnadas, o que configura ato ilícito; bem como, não restou comprovada a oscilação na média de consumo e a regularidade no procedimento administrativo utilizado para tanto, o que impõe-se a manutenção da r. sentença ora atacada pela concessionária, que impôs a desconstituição do débito imputado à autora, eis que esta não se desincumbiu do ônus a ela atribuído (art. 373, II, CPC/2015).

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral,
ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6o, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar a apelada a título de danos morais,
acaso a empresa apelante tivesse tomado somente esta atitude
.

Contudo, restou comprovada
a suspensão do fornecimento de energia elétrica à recorrida em decorrência de cobrança irregular; assim, c
aracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do
quantum
indenizatório.

Existindo a responsabilidade, passo a análise do quantum indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Neste compasso, ensina MARIA HELENA DINIZ, em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro (7o Volume, 16a edição), que:

"Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com bom-senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, ao nível socio-econômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine" (página 93).

E a jurisprudência tem abraçado com cada vez mais vigor essa tese. Confiram:

"A indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (Apelação Cível n.o 198.945-1/7 - TJSP, rel. Des. Cezar Peluso, RT 706/67).

A indenização deve pelo menos amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

Ademais, na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos ora interpostos,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021